Tribunal: TJSP
Processo: 1001020-74.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Pedido de assistência de enfermagem, por tempo indeterminado, na modalidade home care. Autor é pessoa idosa e padece do Mal de Alzheimer e do Mal de Parkison. Sentença de improcedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Relatório médico que atesta a desnecessidade do tratamento requerido. Serviço de assistência médica na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Pedido de assistência de enfermagem, por tempo indeterminado, na modalidade home care. Autor é pessoa idosa e padece do Mal de Alzheimer e do Mal de Parkison. Sentença de improcedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Relatório médico que atesta a desnecessidade do tratamento requerido. Serviço de assistência médica na modalidade home care que não se confunde com serviço de cuidador, o qual prescinde de conhecimento técnico. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001020-74.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante MIGUEL
ARCHANJO CORRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001020-74.2019.8.26.0541 -Voto no
2
APELAÇÃO: 1001020-74.2019.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL 3a VARA
APELANTE: MIGUEL ARCHANJO CARRIEL
APELADO: IAMSP INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO
JUIZ: DR. RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
VOTO No 14657
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Saúde.
Pedido de assistência de enfermagem, por tempo indeterminado,
na modalidade home care. Autor é pessoa idosa e padece do Mal
de Alzheimer e do Mal de Parkison. Sentença de improcedência.
Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Relatório
médico que atesta a desnecessidade do tratamento requerido.
Serviço de assistência médica na modalidade home care que não
se confunde com serviço de cuidador, o qual prescinde de
conhecimento técnico. Recurso de apelação desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 99/102, que negou provimento à ação de obrigação de fazer
proposta por Miguel Archanjo Carriel, representado por sua curadora Renata
Cristina Carriel Favaro, em face do Instituto de Assistência Medica ao
Servidor Público Estadual - IAMSP, denegando o pedido de serviço de
enfermagem, 24 horas, na modalidade home care, com o fundamento
principal de que tal serviço não pode ser confundido com o serviço de
cuidador.
Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo
85, §8o do CPC, observada, entretanto, a disposição do art. 98, §3o, do mesmo
texto legal.
A tutela antecipada foi deferida em decisão liminar de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001020-74.2019.8.26.0541 -Voto no
3
18/19, a qual condenou a parte ré à concessão da assistência requerida.
Contra referida decisão, fora interposto agravo de
instrumento, o qual julgou parcialmente procedente o pedido da agravante,
reformando a liminar e determinando a avaliação da condição de necessidade
da parte autora (fls. 75/85).
O “laudo médico de auditoria” fora apresentado às fls.
68/70, informando a desnecessidade do serviço de enfermagem.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente a ação.
Inconformada, a parte autora apelou às fls. 106/112. Em
breve síntese, alega que o art. 196, da C.F., dispõe que a saúde é direito de
todos e que a sociedade e o Estado têm o dever de amparar o cidadão que
necessita de cuidados de saúde.
Houve apresentação de contrarrazões à apelação às fls.
116/ 122.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Extrai-se dos autos que o autor padece do Mal de
Alzheimer e do Mal de Parkison, sofrendo, em razão destas, limitações
mentais e motoras. Necessita, de acordo com a inicial, de tratamento
domiciliar de forma integral, na modalidade home care, com cuidados
especiais de enfermeiro e/ou técnico de enfermagem 24 horas/dia.
Ademais, a parte autora é pessoa idosa e hipossuficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001020-74.2019.8.26.0541 -Voto no
4
desfrutando dos benefícios da gratuidade de justiça (18/19).
Depreende-se, portanto, que o ponto controvertido reside
essencialmente na necessidade ou não do tratamento home care.
No que diz respeito ao tema, a manutenção da r. sentença
é medida que se impõe.
Isso porque, pela análise dos autos, em que pese à
prescrição médica de fl. 16, dando conta apenas de menção genérica à
necessidade de serviço técnico de enfermagem, não vislumbro a
obrigatoriedade de fornecimento de profissionais disponíveis vinte e quatro
horas para o atendimento do autor.
Não pode o atendimento domiciliar, com efeito, se prestar
à transposição plena do ambiente hospitalar à residência do autor, por certo
que o manejo técnico que garantirá sua saúde não se confunda com o
exercício constante de um “cuidador”, serviço que prescinde do profissional
de saúde.
Desse modo, em função de melhor discriminar a situação
específica do autor, fica condicionada a concessão de tal serviço à prévia
análise do médico responsável, o qual deverá precisar exatamente os limites
da necessidade técnica, distinta daquela de mero “cuidador”, bem como
periodicamente reavaliar tal necessidade.
Nesse sentido, é de se destacar relevância do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001020-74.2019.8.26.0541 -Voto no
5
médico juntado às fls. 68/70 dos autos, o qual atesta, de maneira expressa,
que:
Pelo estado clínico do paciente e pelas tarefas das quais o
paciente necessita, que são de baixa complexidade (...) o
paciente não é elegível para internação domiciliar, não está
indicado para o regime de home care e sim o serviço de
CUIDADORIA, que poderá ser realizado por pessoal treinado
ou mesmo por familiares (...).
Não restam dúvidas, pois, a respeito da impossibilidade,
no caso em comento, de responsabilização da parte ré para o fornecimento de
tal atendimento.
Ressalta-se ter sido esse, inclusive, o posicionamento
desta C. Câmara em casos análogos:
ASSISTÊNCIA MÉDICA. Santo André. Autora vítima de
acidente vascular cerebral (AVC). Redução das capacidades
de locomoção e comunicação. Atendimento domiciliar ('home
care'). Pretensão à disponibilização de profissional cuidador.
Os serviços de 'home care' e a atuação do profissional de
enfermagem não se confundem com os serviços prestados pelo
profissional 'cuidador'. Os serviços de 'home care' estão
sendo dispensados à autora conforme prescrição dos médicos
que a acompanham, inexistindo nos autos elementos capazes
de demonstrar a obrigação do IPSA em também disponibilizar
e custear o profissional 'cuidador'. Verossimilhança das
alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação que não se vislumbram na hipótese; ausência dos
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela,
previstos no art. 273 do CPC. Agravo provido para indeferir
a liminar. Agravo interno desprovido
(Agravo Regimental no 2218508-88.2014.8.26.0000/50000,
Rel. Torres de Carvalho, j. 26/01/15).
Inevitável, pois, a manutenção da r. sentença em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001020-74.2019.8.26.0541 -Voto no
6
seus termos.
Assim sendo, majoro em R$ 100,00 (cem reais) o valor
devido pela parte autora a titulo de honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §11, observando-se, no entanto, a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
RELATOR